Tribunal: TJPA
Processo: 0806350-54.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806350-54.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIO ANTONIO FERNANDES MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NOS TERMOS DO ART. 33, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL
: ACOLHIMENTO.

1. O CONJUNTO PROBATÓRIO DISPONÍVEL NOS AUTOS É HÍGIDO E IDÔNEO PARA DEMONSTRAR O ENVOLVIMENTO DO ORA APELADO MARIO ANTÔNIO FERNANDES MONTEIRO COM O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, NOS MOLDES DELINEADOS NA DENÚNCIA.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS AGENTES POLICIAIS EVIDENCIAM QUE O ORA APELADO FOI DETIDO EM FLAGRANTE DELITO, TRAZENDO CONSIGO, ENVOLVENDO UM MENOR ADOLESCENTE, 123 (CENTO E VINTE E TRÊS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDA COMO “MACONHA”, PESANDO APROXIDAMENTE 79,5G (SETENTA E NOVE GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS), FRACIONADAS, DE MANEIRA CARACTERÍSTICA À TRAFICÂNCIA.

3. INSTA DESTACAR, QUE EM SE TRATANDO DE TRÁFICO DE DROGAS, NÃO EXISTE DOLO ESPECÍFICO, BASTANDO PARA A SUA CONFIGURAÇÃO QUE O AGENTE REALIZE QUALQUER DAS CONDUTAS DESCRITAS NO TIPO PENAL, SENDO PRESCINDÍVEL O ESTADO FLAGRANCIAL NO TOCANTE À VENDA DE ENTORPECENTE. PRECEDENTES.

4. A AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO NÃO
inviabiliza a comprovação da materialidade do delito, se por outras provas esta puder se atestada, como ocorre na hipótese. Esta é a dicção da Súmula nº 32, deste Eg. TJ/PA, senão vejamos: “
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios
.”

5. ADEMAIS, NO JULGAMENTO DO ERESP Nº 1.544.057/RJ, A TERCEIRA SEÇÃO DO STJ RESSALVOU “
(...) a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente
”,
COMO OCORRE NA HIPÓTESE.

6. PENA EM DEFINITIVO IMPOSTA AO ACUSADO NO PATAMAR DE 1 (UM) ANO 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 194 (CENTO E NOVENTA E QUATRO) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO UNITÁRIA DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

7. EM ATENÇÃO A PENA APLICADA, O ACUSADO FEZ JUS A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, AS QUAIS DEVERÃO SER FIXADAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, COM FULCRO NO ART. 66, INCISO V, ALINÉA ‘A’, DA LEP.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em treze de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo
representante do Ministério Público de 1º Grau
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu
o ora apelado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
da prática do
crime de tráfico ilícito de drogas com envolvimento de menor
, imputação prevista no
artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
, com fulcro no
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 12182126, que no dia
15 de maio de 2021
, por volta das 16h40min, o nacional
Mario Antônio Fernandes Monteiro
foi detido em flagrante delito na posse de
123 (cento e vinte e três) porções de erva prensada
, com aspecto de substância entorpecente conhecida popularmente como
“maconha”
, e 01 (uma) balança de precisão, conforme Auto de Exibição e Apreensão de Objeto anexo aos autos.

Segundo apurado no Inquérito Policial, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas pelas vias públicas do bairro Jiboia Branca, nos entornos da Avenida Brasil, no município de Ananindeua/PA, por ser uma área conhecida pelo intenso comércio de tóxicos, ocasião em que os agentes de segurança pública receberam uma denúncia anônima informando a ocorrência do delito de tráfico naquelas proximidades.

Ato contínuo, a equipe policial se deslocou até o local noticiado, e lá se deparou com uma movimentação estranha, onde vários indivíduos, ao avistarem a guarnição se evadiram do local, inclusive, o ora apelado tentou empreender fuga, todavia, foi detido pelos Policiais Militares e, durante a revista pessoal, foi encontrado consigo 123 (cento e vinte e três) porções de erva prensada, com características simulares a “maconha”, e 01 (uma) balança de precisão.

Em acréscimo, no momento da abordagem policial, foi verificado que o ora apelado estava na companhia do menor de idade G. F. do N., o qual iria comprar drogas do ora apelado, conforme atestado através do Termo de Oitiva de Adolescente, incluído nos autos da investigação policial.

Ressaltou, por derradeiro, que o Laudo Toxicológico Provisório indicou que a substância apreendida na posse do ora apelado tratava ser “maconha”, narcótico pertencente à família dos
Cannabinóides
.

Diante dos fatos, o representante do órgão acusatório pugnou pela condenação do ora apelado como incurso nas sanções punitivas do artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após o recebimento da denúncia, em
17 de agosto de 2021
, ID 12182142, e regular trâmite processual, sobreveio sentença absolutória em
06 de setembro de 2022
, ID 12182168, com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Insatisfeito, o representante do Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação em 29 de setembro de 2022, ID 12182172.

Em suas
razões recursais
, ID 12182172, o representante do
Parquet
aduziu que existem provas seguras acerca da materialidade e da autoria do delito, consubstanciadas no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, no Laudo Toxicológico de Constatação, no depoimento do menor adolescente em sede policial, e nos relatos testemunhais dos Policiais Militares que participaram da prisão do ora apelado, colhidos em juízo.

Assim, sustentou que diante das circunstâncias e gravidade da infração, a decisão absolutória deve reformada, para que o ora apelado Mario Antônio Fernandes Monteiro seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em sede de
contrarrazões
, ID 12182177, a defesa postulou pelo improvimento do recurso ministerial, mantendo-se irretocável a r. decisão absolutória proferida pelo juízo singular, sob o argumento que a prova colacionada aos autos é isolada, frágil e contraditória, não podendo a condenação se basear exclusivamente na palavra policial, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesta
Superior Instância
, ID 12453625, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTON
e
PROVIMENTO
do recurso ministerial, para que seja reformada a sentença absolutória ora atacada, condenando-se o nacional
Mario Antônio Fernandes Monteiro
nas sanções punitivas do artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de sustentação oral
.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto pelo
representante do Ministério Público de 1º Grau
, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que julgando
improcedente
a pretensão punitiva estatal,
absolveu
o ora apelado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
da prática do
crime de tráfico ilícito de drogas majorado pela participação de menor
, imputação prevista no
artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
, com fulcro no
artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 12182172, o representante do
Parquet
aduziu que existem provas seguras acerca da materialidade e da autoria do delito, consubstanciadas no Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, no Laudo Toxicológico de Constatação, no depoimento do menor adolescente em sede policial, e nos relatos testemunhais dos Policiais Militares que participaram da prisão do ora apelado, colhidos em juízo.

Assim, sustentou que diante das circunstâncias e gravidade da infração, a decisão absolutória deve reformada, para que o ora apelado Mario Antônio Fernandes Monteiro seja condenado pela prática do crime tipificado no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NOS TERMOS DO ART. 33, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO POSITIVO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL
:

Insatisfeito com a decisão absolutória prolatada pelo juízo primevo, o representante do Ministério Público objetiva a condenação do ora apelado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, aduzindo que as provas colacionadas no bojo processual são insofismáveis para a formação do juízo de subsunção condenatório.

Diante das teses suscitadas pela acusação, entendo que
razão lhe assiste
, merecendo ser reformado o pronunciamento judicial ora hostilizado em relação ao ora apelado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
, conforme será demonstrado.

O
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11. 343/2006
, e assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o tipo penal relativo ao delito em comento, o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci
, expõe: “
(...) que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito (...)
”. (Leis Penais e Processuais Comentadas. Vol. I. 6ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 248).

No caso em tela, verifico que a
materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas
está comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial nº 00004/2021.103242-0
(ID 12182034, pág. 04), do
Auto/Termo de Apresentação e Apreensão de Objeto
(ID 12182034, pág. 16), e da
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório
(ID 12182034, pág. 18), os quais atestam que foram encontrados em posse do ora apelado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
: “
(...). 123 (cento e vinte e três) porções de erva prensada com aspecto de substância entorpecente, (...). Trata-se de 79,5 gramas de erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas e sementes, todos secos, contida em 123 (cento e vinte e três) pequenos embrulhos, de formatos variados, envoltos por pedaços de papel filme transparente. (...). Após exames realizados na erva prensada foi obtido resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como MACONHA. (...).
”

Sob o ângulo da
autoria delitiva
, merece destaque os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão do ora apelado, salientado que tais agentes públicos foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas na forma da lei, reprisando em juízo o depoimento prestado na fase inquisitiva, de maneira a formar um conjunto probatório harmônico e convincente quanto ao envolvimento do ora apelado com a prática do delito sob julgamento.

O Policial Militar
Cláudio Guerra Paraense
, em seu depoimento perante a autoridade judicial, afirmou:

“
(...). Que é Policial Militar; Que recebeu denúncia e tráfico de entorpecentes;
Que vislumbrou o denunciado trazendo consigo os entorpecentes encontrados
;
Que a localidade onde o acusado foi autuado é conhecida pela prática do crime em tese
;
Que na ocasião o denunciado tentou evadir-se do local
;
Que os entorpecentes estavam fragmentados para comercialização
;
Que na ação a droga encontrada possuía quantidade significativa
; Que o denunciado foi conduzido à Seccional para os procedimentos cabíveis; (...).
”
Grifei

O Policial Militar
Silvio Araújo Pires
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reprisou em juízo:

“
(...). Que é Policial Militar;
Que a área onde o denunciado foi encontrado é de costumeira prática de tráfico
;
Que na abordagem policial foi flagrado o denunciado juntamente de um adolescente menor de idade
;
Que encontraram vários entorpecentes
;
Que o denunciado afirmou para a guarnição que a droga encontrada era pra comercialização
;
Que as substâncias encontradas eram semelhantes ao tipo popularmente conhecido como maconha
. (...)
.”
Grifei

Em adição, a Policial Militar
Karla Thaís Assunção Santos
, corroborando a versão acusatória, em juizo, esclareceu:

“
(...). Que é Policial Militar;
Que o denunciado foi flagrado juntamente de um adolescente menor de idade
;
Que foram encontrados materiais de manipulação de entorpecentes, balança de precisão
. (...).
”
Grifei

Não obstante, o menor adolescente
G. F. do N.
, ao ser ouvido perante a autoridade policial, na companhia de seu representante legal, informou:

“
(...).
Que na data de hoje foi até uma área de mata localizada no parque verde comprar uma porção de maconha para usar
; Que usa maconha há alguns anos e de vez em quando vai ao local comprar drogas;
Que quando estava no local a polícia invadiu a mata e pegou a droga com um senhor que o informante não sabe o nome
; Que conduziram o informante e o senhor para a delegacia e no caminho obrigaram o informante e o senhor a dizer que havia sido preso no BAIRRO DO JIBÓIA BRANCA para que o flagrante fosse feito em ANANINDEUA; Que não foi agredido, mas foi ameaçado. (...)
.”
Grifei

Portanto, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora apelado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
, durante a fase inquisitória, bem como a sua revelia durante a fase de apuração judicial, verifico que a prova testemunhal coligida aos autos, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é harmônica e convincente, sendo capaz de revelar o se envolvimento com a prática do crime de tráfico de drogas, notadamente no que tange a realização do núcleo “
trazer consigo
”, visto que mantida em sua posse
123 (cento e vinte e três) porções de “maconha”
, pesando aproximadamente
79,5 (setenta e nove gramas e cinco decigramas)
, em desconformidade com a norma penal vigente.

Insta destacar, seguindo a literalidade do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, que a realização de qualquer um dos 18 verbos nucleares constantes do retromencionado tipo legal resultará na consumação do delito de tráfico ilícito de drogas, independentemente da cobrança de qualquer preço ou do objetivo de auferir lucro. É dizer: no caso em tela, estaria mesmo consumado o crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes em face da conduta do agente de simplesmente trazer consigo a droga ilícita, ressaltando que a consumação delitiva independe da finalidade lucrativa.

Não obstante, é de se ressaltar que a quantidade de droga apreendida se encontrava devidamente fracionada e manufaturada ao modo típico do repasse ao consumo a varejo, evidenciando sua finalidade mercantil. Importa consignar, assim, que para a configuração do delito em espécie não é necessário a ocorrência da venda efetiva da droga, bastando que o agente aja com dolo ao realizar qualquer dos núcleos constantes do referido dispositivo legal.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATOS MERAMENTE PREPARATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSUMAÇÃO DO CRIME. DELITO UNISSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios. 2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal
.
Precedentes
. 3. (...). 4. Recurso provido, nos termos do voto do relator.
(STJ - REsp n. 1.384.292/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020).
Grifei

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a formação do juízo condenatório. Assim, não há que falar em falta de provas, como fundamentadamente asseverado pelo órgão acusatório. Sobre o tema a
jurisprudência orienta
, a saber:

TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PRIVILÉGIO. RECURSO EM LIBERDADE.

1.
As condições do flagrante – auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza de substância e o depoimento do usuário na delegacia – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes
. 2. Os depoimentos prestados por policiais, agentes públicos no exercício de suas atribuições, merecem credibilidade. Não podem ser desconsiderados. 3. (...).
(TJDF – APL: 0012132-27.2017.8.14.8.07.0001, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 13/12/2018, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 18/12/2018, p. 147/175).
Grifei

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Por estarem comprovadas a materialidade delitiva e a autoria através dos depoimentos coesos dos policiais militares que realizaram a prisão, torna-se evidente a existência de elementos sólidos para conduzir à procedência da persecução penal e condená-lo pela prática do crime de tráfico de drogas
.
Inteligência do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
. Recurso conhecido e improvido.
(TJES – APL: 00112797820168080048, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 23/02/2018).
Grifei

Observe-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão da droga em posse do ora apelado se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que a droga fora apreendida, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora encontrada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.

(...). II – O crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJMG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019). Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...). Assim, a autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo. Ademais,
a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ – PA AP 2018.01331661-21, Acórdão 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, cumpre-se elucidar que a ausência do Laudo Toxicológico Definitivo, apesar de requerido pelo representante do Ministério Público na denúncia, não inviabiliza a comprovação da materialidade do delito, se por outras provas esta puder se atestada, como ocorre na hipótese.

Esta é a dicção da
Súmula nº 32, deste Eg. TJ/PA
, senão vejamos: “
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios
.”

Singrando estes mares, trago à baila os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. LAUDO DE EXAME TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (EREsp 1.544.057/RJ, RELATOR MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJE DE 02/12/2016). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Nesse julgamento, assentou-se ainda que a ausência de laudo definitivo pode, em casos excepcionais, ser suprida por laudo provisório de constatação “quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes” (EREsp n. 1.544.057, Rel. Min. Reynaldo da Fonseca, DJe de 2/12/2016
). III -
No caso, o laudo de constatação provisório foi elaborado e assinado por dois peritos (escrivão e perito ad hoc), utilizando-se do “sistema REAGENTE SCORR que confirmou ser o material confiscado a droga popularmente conhecida como “maconha” (p. 20)” (fl. 257). Desse modo, o laudo de constatação provisório é suficiente para suprir a ausência do laudo definitivo, uma vez que foi realizado por policiais civis, identificando o material apreendido por meio de procedimento equivalente ao que seria realizado no laudo definitivo
. IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 686.897/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 14/11/2022).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DO DELITO. EXAME TOXICOLÓGICO JUNTADO APÓS A SENTENÇA. PRÁTICA DELITIVA COMPROVADA POR MEIO DE OUTRAS PROVAS CAPAZES DE AMPARAR A CONDENAÇÃO DO RÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção deste Tribunal uniformizou o posicionamento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para a comprovação da materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, sob pena de acarretar a absolvição do acusado.
Ressalvou-se, porém, a possibilidade de se manter o édito condenatório quando a materialidade delitiva estiver amparada em laudo preliminar, dotado de certeza idêntica ao do definitivo, certificado por perito oficial, em procedimento equivalente (EREsp n. 1.544.057/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 9/11/2016)
. 2. No caso dos autos, além do laudo preliminar, havia ainda a prova testemunhal que corroborou as conclusões periciais (fl. 670). Além disso, conforme salientou o Tribunal de origem (fl. 671), “o laudo definitivo foi juntado aos autos às fls. 629/635, confirmando o que já fora dito no laudo preliminar de constatação de fl. 12 (crack - 152g - cento e cinquenta e dois gramas)” (fl. 671). Assim, verifica-se que há provas suficientes acerca da materialidade do delito de tráfico de drogas. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.015.742/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelado realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado trazendo substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, nos moldes da
Portaria nº 344/1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANS
, com o envolvimento de menor adolescente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Passo a dosimetria da pena em relação ao acusado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
:

Na
1ª fase
, examino as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento da acusada não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal. Desse modo, a circunstância judicial examinada merece
valoração neutra
.

Não há registro de
antecedentes criminais
, para fins do que consta do enunciado da
Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça
: “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do acusado, razão pela qual a circunstância ora nominada merece
valoração neutra
.

Não existem nos autos qualquer elemento plausível para aferição da person
alidade do agente
, razão pela qual procedo à
valoração neutra
do vetor em exame.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil mediante arregimentação de usuários, por meio da mercantilização de drogas ilícitas, o que já é punido pela tipicidade e previsão do delito, segundo a própria objetividade jurídica do crime objeto dos autos, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não transbordando do inerente ao delito em tela, sendo pertinente a
valoração neutra
da circunstância judicial em tela.

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao tipo penal de tráfico ilícito de drogas, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
não influenciou na prática do delito, razão pela qual merece
valoração neutra
.

Importante considerar a norma jurídica prevista no
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, a qual dispõe: “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Desse modo, verificando que a
quantidade e a natureza de drogas
encontradas em posse do ora apelado, tratando-se de
123 (cento vinte e três) porções
, pesando aproximadamente
79,5g (setenta e nove gramas e cinco decigramas)
de entorpecente conhecido como
“maconha”
, entendo que a conduta do acusado não desborda do comum ao crime em tela, razão pela qual procedo a sua
valoração neutra
.

Com efeito, com base na análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, ponderadas individualmente, e no que preceitua o
artigo 42 da Lei de Drogas
, fixo a pena basilar no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, como sendo o suficiente para a
prevenção
e
reprovação
do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª fase
,
não reconheço a incidência de circunstâncias atenuantes
ou
agravantes da pena
, motivo pelo qual mantenho a
reprimenda intermediária
no mesmo patamar fixado no estágio anterior, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
3ª fase
, reconheço a
causa de aumento
do
inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006
, em razão do envolvimento do menor adolescente
G. F. do N.
, na conduta delitiva ora apurada, aplicando-a na
fração mínima
de
1/6 (um sexto)
, resultando na pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Por outro lado, forçoso reconhecer a incidência da
causa especial de diminuição de pena
do
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06
, referente ao
tráfico privilegiado
, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram que o acusado preenche os requisitos objetivos previstos no referido dispositivo penal, mormente à primariedade, bons antecedentes, não dedicação a prática de atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Assim, feitas tais ponderações, aplicando a
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
em sua
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
, resta a
pena em definitivo
no patamar de
1 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico privilegiado de entorpecentes com envolvimento de menor
, nos moldes do
artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Com base no
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, e §3º, do Código Penal
, entendo que o recorrido faz jus ao
regime aberto
para o inicial do cumprimento da reprimenda, uma vez que a pena não é superior à 4 (quatro) anos de reclusão, sendo o agente primário e globalmente favorável a análise das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
.

O acusado preenche os requisitos necessários à
substituição da pena
, nos termos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
, tendo em vista que foi condenado a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, por crime cometido sem violência e sem grave ameaça à pessoa, e as circunstâncias concretas indicam a suficiência da medida. Razão pela qual,
substituo
a
pena privativa de liberdade
por
2 (duas) penas restritivas de direitos
, a serem indicadas pelo
Juízo das Execuções Penais
, nos termos do
artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da LEP
.

Incabível o
Sursis
, nos termos do
artigo 77, inciso III, do Código Penal
, por ter sido indicada ao acusado a substituição da pena, prevista no
artigo 44 do Código Penal
.

Ante o exposto, convergindo com o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
à pretensão recursal, a fim de:

Condenar o ora apelado
Mario Antônio Fernandes Monteiro
, pela prática do crime previsto no
artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006
, a
pena definitiva
de
1 (um) ano 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em
regime inicial aberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal
, além do pagamento de
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, arbitrados à fração de
1/30 (um trigésimo)
do valor do salário mínimo vigente no país na época dos fatos, a qual
substituo
por
2 (duas) penas restritivas de direitos
, atendidos os requisitos do
artigo 44, inciso I, do Código Penal
, a serem estabelecidas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
, consoante fundamentação vastamente depreendida alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 27/02/2023